Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXIGE FOTOS COMO PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A parte recorrente pede a reforma da decisão do juízo monocrático que condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização do veículo por prova fotográfica.
2. É ônus da parte autora fornecer o endereço do réu da ação de busca e apreensão, onde, possivelmente, o bem, objeto da demanda, será encontrado. Porém, exigir que ele (autor) demonstre que o bem, efetivamente, se encontra na localidade indicada padece de respaldo legal.
3. Não se pode negar que a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado em novo endereço deve ser presumida, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado.
4. Impor à instituição financeira o ônus de indicar o endereço do devedor com fotos que comprovem que o veículo alienado fiduciariamente efetivamente se encontra no local informado, restringe o direito de ação garantido à autora e à própria prestação jurisdicional.
5. A exigência imposta pelo juízo monocrático, padece razoabilidade, não prevista no ordenamento jurídico e que impede a efetiva angularização da relação jurídica processual.
6. Recurso provido